Tribunal: STF
Processo: RE 1232885
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de ingresso como “amicus curiae” ou como assistente simples formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amapá – STIUAP (Petição nº 36.945/2021).



    O requerente aduz, em suas razões, que “é pretensão do SINDICATO/Pleiteante contribuir para esse relevante julgamento trazendo à reflexão todas as questões de ordem cultural, econômica, social e geopolítica tão desconhecidas da maioria da Nação!”, objetivando “o direito à apresentação de pareceres jurídicos e de sustentar oralmente sua posição quanto ao caso“.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 138 do CPC “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    Trata o “amicus curiae”, em uma tradução literal “amigo da corte”, de um terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicos-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e até mesmo um órgão ou entidade sem personalidade.



    O “amicus curiae” detém elevada importância na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão em debate e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    O deferimento de ingresso de “amicus curiae” pressupõe a demonstração dos requisitos da representatividade adequada e da relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, além de o pedido ter sido formulado anteriormente à liberação dos autos para inclusão em pauta de julgamento.



    Ante o exposto, e considerando demonstrada a presença dos requisitos necessários, defiro o pedido de ingresso no feito, na qualidade de “amicus curiae”.



    Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator